Tribunal: TJPA
Processo: 0821549-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821549-61.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CLEITON GOMES DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821549-61.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA – OAB-PA 7449

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROVIMENTO.

I. CONTEXTO FÁTICO

Recurso de apelação interposto por ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS, condenado a 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, por resistência (art.329 do CP), insurgindo-se contra sentença alegando ausência de fundamentação e atipicidade da conduta imputada.

II. TESES DA DEFESA

Alegação de nulidade da sentença por ausência de motivação, por suposta mera reprodução do texto legal, em desacordo com o art.489, §1º, do CPC e art.93, IX, da CF.

Argumento de que não restou configurado o crime de resistência, sustentando que o réu teria sido vítima de agressão e que a prisão em flagrante foi posteriormente relaxada por ilegitimidade do procedimento.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, atendendo ao requisito constitucional e legal de motivação, com indicação expressa das provas que embasaram o convencimento do juízo (testemunhos, gravação de câmeras de segurança, boletim de ocorrência), fundamentação considerada suficiente e consoante os arts.93, IX, CF/88 e 489 do CPC.

A robustez do conjunto probatório demonstrou, de forma harmônica e coerente, a materialidade e autoria delitiva, amparada pelos depoimentos consistentes das testemunhas policiais, pela vítima e pelas imagens carreadas aos autos, atestando que o réu resistiu mediante violência ao cumprimento de ato legal realizado por agentes públicos.

"Fundamentação concisa” não se confunde com ausência de motivação, não havendo nulidade quando a sentença explicita as razões de fato e de direito que embasam o decisum, dispensando a transcrição literal dos depoimentos em juízo.

Reconhecimento, inclusive pela própria sentença, de insuficiência probatória quanto aos demais crimes imputados (art.306 CTB e art.331 CP), com observância ao princípio do in dubio pro reo.

Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade e foram corroborados por outros elementos de prova, inclusive gravações de câmeras de segurança.

Enquadramento típico verificado: o réu opôs resistência à execução de ato legal com o uso de violência, nos termos do art.329 do Código Penal. Inexistência de excludentes de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido. Manteve-se integra a sentença condenatória.

Fixação de tese: a fundamentação sucinta, mas suficiente, em conformidade com os ditames constitucionais e infraconstitucionais, afasta a nulidade da sentença quando evidenciadas as razões do convencimento do magistrado, especialmente em face de prova sólida da autoria e materialidade delitiva.

Legislação e Jurisprudência Citadas

CF, art.93, IX
(motivação das decisões judiciais).

CPC, art.489, §1º
(elementos da sentença).

Código Penal, art.329
(crime de resistência).

Jurisprudência: TJ-AC, APL: 00034745420148010011; TJMG, Ap. Crim. 1.0637.14.004201-0/001; TJ-SP, APR: 30037835520138260272; TJ-GO, APR: 00002406120198090142; TJ-PR, 00050158820218160196.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821549-61.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA – OAB-PA 7449

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto pelo crime tipificado no
artigo 329 do CPB
.

Relatório final do IPL. (id.24343344)

Narrou à denúncia
(id.24343357), que no dia 24/10/2022, por volta das 22h20min, Fábio Neves Gois trabalhava como motorista de aplicativo, conduzindo seu veículo Renault Sandero, cor preta, placa QVA5G51, pela Av. Júlio César, quando o denunciado, conduzindo o automóvel Hyundai HB20, cor prata, placa QEX4743, colidiu com o veículo de Fábio, quebrando o retrovisor.

Ato seguinte, Fábio fez o acompanhamento do veículo do denunciado até o Canal Água Cristal onde ele parou e desceu com mais três pessoas e, ao ser abordado por Fábio, o acusado apresentou-se alterado e com visíveis sinais de embriaguez.

Policiais militares que estavam ali próximo foram acionados e ao chegarem ao local encontraram o denunciado dentro de seu veículo. Ao ser solicitado que ele saísse, passou a agredir verbalmente Fábio e os agentes públicos, momento em que estes perceberam que ele apresentava sinais claros de embriaguez tais como odor etílico, voz embaralhada e andar cambaleante.

Relataram os policiais que o acusado partiu para cima do SGT/PM Rogério Felipe Correa e o agrediu com três socos, tendo sido necessário o uso da força, de spray de pimenta e de algemas para contê-lo. Relataram, por fim, que o acusado os agrediu verbalmente chamando-os de vagabundos e corruptos.

O denunciado recusou-se a realização do teste do etilômetro, conforme declaração de recusa de Id. 81919205 – p. 9 e documento de Id. 81919205 – p. 11.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelo crime tipificado no art. 396, e art. 405, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 26 de maio de 2023 (id.24343363)

Citação do réu. (id.24343365)

Resposta à acusação. (id.24343360)

Termos de Audiência. (id.24343395; 24343422)

Mídias de audiência. (ids.24343392-24343394; 24343416; 24343426-24343427)

Alegações finais do Ministério Público. (id.24343438)

Alegações finais da Defesa. (id.24343434)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.24343443)

A Sentença foi prolatada em
5 de dezembro de 2024
(id.24343447) no qual julgou parcialmente PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificados no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e nos
arts.329 e 331 do CPB.

Em razões recursais
(id.24742610), o recorrente pugnou: 1) anulação da sentença por inexistência do delito apontado e pela ausência de fundamentação, para absolver o apelante.

Em sede de contrarrazões
(id.25578025), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.26121772), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento

da presente APELAÇÃO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto pelo crime tipificado no
artigo 329 do CPB
.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Em suas razões recursais a defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de ausência de fundamentação, uma vez que apenas reproduz texto legal, violando os dispositivos do art. 489, § 1º do Código de Processo Civil e art. 93, IX da Constituição Federal.

Alega ainda que o crime de resistência não restou configurado, tendo sido acusado injustamente e agredido fisicamente antes de ser levado à delegacia, sendo sua prisão em flagrante relaxada posteriormente, indicando falta de elementos para sustentar a acusação.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 329 do Código Penal, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial,
e a autoria delitiva pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Segundo narra a denúncia no dia 24/10/2022, por volta das 22h20min, Fábio Neves Gois trabalhava como motorista de aplicativo, conduzindo seu veículo Renault Sandero, cor preta, placa QVA5G51, pela Av. Júlio César, quando o denunciado, conduzindo o automóvel Hyundai HB20, cor prata, placa QEX4743, colidiu com o veículo de Fábio, quebrando o retrovisor.

Ato seguinte, Fábio fez o acompanhamento do veículo do denunciado até o Canal Água Cristal onde ele parou e desceu com mais três pessoas e, ao ser abordado por Fábio, o acusado apresentou-se alterado e com visíveis sinais de embriaguez.

Policiais militares que estavam ali próximo foram acionados e ao chegarem ao local encontraram o denunciado dentro de seu veículo. Ao ser solicitado que ele saísse, passou a agredir verbalmente Fábio e os agentes públicos, momento em que estes perceberam que ele apresentava sinais claros de embriaguez tais como odor etílico, voz embaralhada e andar cambaleante.

Relataram os policiais que o acusado partiu para cima do SGT/PM Rogério Felipe Correa e o agrediu com três socos, tendo sido necessário o uso da força, de spray de pimenta e de algemas para contê-lo. Relataram, por fim, que o acusado os agrediu verbalmente chamando-os de vagabundos e corruptos.

O denunciado recusou-se a realização do teste do etilômetro, conforme declaração de recusa de Id. 81919205 – p. 9 e documento de Id. 81919205 – p. 11.

É sabido que a fundamentação necessita de motivação, sendo considerado, inclusive, preceito constitucional, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual estabelece que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Trago à colação trecho da sentença combatida:

“Já a respeito da materialidade e autoria relacionada ao delito tipificado no art. 329 do Código Penal Brasileiro (crime de resistência), estas restaram provadas pelos testemunhos colhidos em juízo e pela gravação das câmeras de segurança acostada aos autos (Id. 112226944). De acordo com a doutrina brasileira, para que seja caracterizado o crime de resistência é necessário que haja, conforme os ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal, volume II, 5ª edição, pág. 451), oposição a ato legal mediante violência física exercida sobre a vítima, constituindo, dessa forma, a materialidade do crime.

Logo, constata-se pela mídia, em consonância com os depoimentos colhidos em juízo, que o réu se opôs a execução de um ato legal imposto pelos funcionários públicos, utilizando-se de violência física contra o policial militar durante a abordagem, o que caracteriza resistência ativa ao poder policial, configurando-se, assim, a prática deste delito pelo réu.

Logo, constata-se pela mídia, em consonância com os depoimentos colhidos em juízo, que o réu se opôs a execução de um ato legal imposto pelos funcionários públicos, utilizando-se de violência física contra o policial militar durante a abordagem, o que caracteriza resistência ativa ao poder policial, configurando-se, assim, a prática deste delito pelo réu.

Posto isso, com o déficit na produção de provas para comprovação de determinados crimes incursos ao réu, se verifica a situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos narrados na denúncia a respeito dos delitos previstos no art. 306 da Lei 9/503/1997 e art. 331 do Código Penal Brasileiro (crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez e crime de desacato), devendo-se prestigiar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cito doutrina que discorre a respeito da visão majoritária sobre a utilização desse princípio no ordenamento jurídico brasileiro:

Mesmo que o direito à prova tenha sido plenamente exercido – não só pelo acusado, mas também pelo Ministério Público ou pelo querelante – é possível que, ao final do processo, haja dúvida sobre os fatos relevantes. Eis o momento em que o ônus objetivo da prova no processo penal irá efetivar a garantia da presunção de inocência, impondo a absolvição, como decorrência do in dubio pro reo. (BADARÓ, Gustavo Henrique Ivathy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 301.)

Dessa maneira, o conjunto probatório permite concluir que o acusado foi autor apenas do delito tipificado no art. 329 do Código Penal Brasileiro (crime de resistência). A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma excludente de ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável, sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

Em face ao exposto,

1. Julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar ANTÔNIO CLEITON GOMES DE BARROS, brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Cilene Ferreira Gomes e José Brasil Barros, nascido em 22/04/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05237879021 – DETRAN/PA, residente na Rua Elias Guedes nº 119, próximo à Prainha, Bairro Marambaia, ou Passagem Santo Antônio, nº 182, Bairro Marambaia, Belém/PA; pela prática do crime tipificado no art. 329 do Código Penal Brasileiro (crime de resistência).”

De acordo com que se observa do texto proferido na decisão há fundamentos suficientes em consonância com que estabelece o art. 93, IX da CF/88.

Conforme bem discorreu o juízo a materialidade fora demonstrada pelos
testemunhos colhidos em juízo e pela gravação das câmeras de segurança acostada aos autos (Id. 112226944)
.

No que diz respeito à autoria, ficou comprovada diante das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, e demais provas nos autos, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos, conforme trago trecho das declarações prestadas em juízo:

A testemunha
ANTÔNIO MATHEUS SARDINHA SANTOS
narrou, conforme termos da sentença (id.24343444-pág.4)

“
QUE a guarnição estava em ronda pelo bairro do Guamá quando foram acionados por um popular alegando que estava sendo ameaçado por um terceiro; que foram ao local indicado averiguar o que acontecia e se recorda de perceber que o acusado apresentava estar visivelmente exaltado; que o acusado proferiu insultos e xingamentos perante a guarnição; que a guarnição tentou acalmar o acusado, porém, não obteve êxito; que em certo momento durante a abordagem o acusado utilizou de violência contra um dos PM ́s, apresentando resistência sobre as determinações realizadas pela guarnição, portanto, se mostrou necessária a utilização dos IMPO’S (Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo), como a algema e spray de pimenta; que o algemaram e o conduziram para a Seccional da Marambaia pelos crimes de desacato e resistência, bem como para a realização do exame de alcoolemia. Ao responder as indagações feitas pela defesa alegou que não visualizou os fatos que deram origem ao chamado da guarnição e que os insultos proferidos foram contra o comandante da guarnição.

A testemunha
ROGÉRIO FELIPE CORRÊA
afirmou
,
conforme termos da sentença (id.24343444-pág.4)

“
QUE é sargento da polícia militar e que foi um dos condutores presentes no caso em tela; que o acusado apresentava estar visivelmente embriagado com resistência aos comandos; que um rapaz parou a viatura da guarnição afirmando que o acusado teria batido em seu veículo, danificando o retrovisor, e que este estava embriagado; que no momento da abordagem o acusado teria proferido insultos e xingamentos a sua pessoa, além de chamá-lo de corrupto; que viu a necessidade do uso de IMPO ́s para conte-lo e que apresentava resistência; que o acusado lhe agrediu fisicamente com 3 socos e durante o encaminhamento para delegacia este tentou lhe agredir novamente com um cadeado. Ademais, informou à defesa que os insultos proferidos pelo acusado foram diretamente para si; que não utilizou de violência física contra o acusado, apenas houve a necessidade da utilização da algema e do spray de pimenta pois este estava agindo com descontrole e violência perante os policiais militares presentes.”

A testemunha
LARISSA HÚRSULA NEVES d
eclarou
,
conforme termos da sentença (id.24343444-pág.4/5)

“QUE é policial militar e se recorda parcialmente dos fatos; que no dia do ocorrido estava como motorista da viatura, portanto, relata ter escutado o acontecimento; que ouviu os ânimos se tornarem alterados, momento em que o comandante da viatura solicitou apoio; que quando chegou ao local onde estava o acusado já havia outras viaturas; que não saiu da viatura; que não visualizou os fatos que deram origem ao acionamento da guarnição pois estavam do lado oposto ao canal. Alega que pode ouvir o acusado resistindo ao comando dos policiais militares, onde este se recusava a entrar na viatura para ser encaminhado à delegacia; que não visualizou o acusado agredindo o sargento da guarnição mas conseguiu ouvir os xingamentos proferidos a ele pelo acusado; que o acusado apresentava estar alcoolizado, com aparente halitose alcoólica, pupilas dilatadas e dificuldade na fala; que o acusado se recusou a realizar o teste de etilômetro.

A informante
DÉBORA MARIANA DE SOUZA DE LIMA
que alegou, conforme
termos da sentença (id.24343444-pág.5)

“QUE é esposa do acusado e que estava em sua residência quando ocorreram os fatos narrados no caso; que o acusado teria saído de casa para deixar seus funcionários em suas residências; que se assustou com um barulho na frente de sua casa e foi verificar o que acontecia, então, um rapaz que acompanhava o acusado no veículo lhe avisou que estavam levando seu esposo; que viu o acusado conversando com um PM e foi perguntar o que havia ocorrido; que o policial apenas lhe disse que seu esposo estava preso, sem informar o motivo; que seu filho de 8 anos pediu para não levarem o pai preso e puxou seu esposo para dentro de casa, momento em que os policiais utilizaram spray de pimenta em ambos; que os policiais militares aparentavam estar muito alterados; que os policiais militares utilizaram de violência contra o acusado, lhe aplicando um mata leão e logo em seguida lhe deferiram chutes; que o algemaram e o colocaram na viatura. Afirma que seu marido é diabético e por esse motivo não pode ingerir bebida alcóolica; que o acusado não possui comportamento violento em casa; que o incidente foi gravado pelas câmeras de segurança presentes na frente de sua residência pois lá ocorreram os fatos.

A testemunha de Defesa
HELTON DOS SANTOS BARBOSA
alegou,
conforme
termos da sentença (id.24343444-pág.5)

“QUE é operador de máquinas e eletricista; que estava realizando uma obra na residência do acusado no dia em que ocorreram os fatos; que nesse dia o serviço terminou mais tarde e o acusado lhe ofereceu carona a seus funcionários para o bairro Pedreira; que durante o retorno o acusado percebeu que estava sendo seguido por outro carro e que decidiu seguir para dentro de sua casa, por não saber do que se tratava; que o rapaz que estava o seguindo abordou o acusado dizendo que este teria quebrado o retrovisor do seu veículo; que a viatura da polícia militar passou do lado oposto ao canal, momento em que o rapaz que seguiu o acusado os solicitou; que os policiais militares não questionaram o que havia ocorrido, sendo ignorantes com o acusado; que após isso os ânimos dos presentes se exaltaram e o spray de pimenta foi utilizado, além de algemarem o acusado, deferindo chutes em seu corpo enquanto este estava no chão; que solicitou à esposa do acusado a chave do carro para fazer o acompanhamento do acusado até a delegacia, porém, os policiais militares presentes não permitiram, pegando a chave do carro para levar o veículo até a delegacia. Afirma que o acusado não ingeriu bebida alcóolica na noite do ocorrido pois estavam trabalhando até tarde; que o prejuízo da vítima seria apenas um retrovisor entortado; que a vítima cobrou R$ 500,00 para o conserto do retrovisor, mas o acusado se recusou a pagar por achar o preço exorbitante.

Conforme as declarações prestadas por
ANTÔNIO MATHEUS SARDINHA SANTOS, ROGÉRIO FELIPE CORRÊA e
DÉBORA MARIANA DE SOUZA DE LIMA
, que discorreram de forma pormenorizada como a ação delituosa ocorreu e da participação do acusado na ação criminosa,
que se apresentava estar visivelmente embriagado com resistência aos comandos; que um rapaz parou a viatura da guarnição afirmando que o acusado teria batido em seu veículo, danificando o retrovisor, e que este estava embriagado; que no momento da abordagem o acusado teria proferido insultos e xingamentos a ROGÉRIO FELIPE , além de chamá-lo de corrupto; havendo a necessidade do uso de IMPO ́s para conte-lo e que apresentava resistência; que o acusado lhe agrediu fisicamente com 3 socos e durante o encaminhamento para delegacia este tentou lhe agredir novamente com um cadeado, apenas houve a necessidade da utilização da algema e do spray de pimenta pois este estava agindo com descontrole e violência perante os policiais militares presentes
.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestado por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

O depoimento da vítima
ROGÉRIO FELIPE CORRÊA
em juízo, fora contundente da participação do réu na ação delitiva, sendo inclusive confirmadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

Certamente, não é imposta ao Juízo a transcrição dos depoimentos produzidos, bastando a referência e a indicação dos motivos de fato e direito em que se funda a decisão, como procedido na hipótese vertente.

Registre-se que, fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, e somente esta enseja nulidade.

Neste sentindo:

TACRSP: “Sentença.Nulidade. Inocorrência.Fundamentação sucinta. Validade. Preliminar rejeitada.” (RJDTACRIM 29/260).

TACRSP: “Se a sentença é resumida e com fundamentação deficiente, mas contém o suficiente para torná-la válida, definindo o fato punível e a motivação principal que autoriza a redação do dispositivo final, não há falar em nulidade” (JTACRESP 64/345).

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR:NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESCABIMENTO - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -PENA-BASE - REANÁLISE DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO.

(...)

3-
Inexiste Nulidade da Sentença quando o Magistrado a quo fundamenta a Decisão indicando as provas que formaram o convencimento, devendo-se distinguir entre motivação sucinta e ausência de fundamentação.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0637.14.004201-0/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIRMES RELATOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. RÉU PORTADOR DE DIVERSAS ANOTAÇÕES PELO CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa,
constata-se que a sentença possui fundamentação, mesmo que de forma sucinta ou concisa, restando demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante, motivo pelo qual não acolho a nulidade suscitada.

O Artigo 329 do Código Penal Brasileiro trata do crime de resistência, que ocorre quando alguém se opõe à execução de um ato legal, utilizando violência ou ameaça contra funcionário público ou quem o auxilie na execução desse ato. A pena para este crime é de detenção de dois meses a dois anos.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aquele prestado pelas testemunhas policiais militares
,
todas testemunhas compromissadas.

No caso em apreço, constata-se
que o réu se opôs à execução de um ato legal, utilizando violência ou ameaça contra funcionário público ou quem o auxilie na execução desse ato, incorrendo n
o crime tipificado no art.329 do Código Penal
, conforme narrados pelas testemunhas ouvidas em juízo
.

Destarte, todos os elementos do tipo descrito no art. 329 do CPB estão configurados: “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”, motivo pelo qual não acolho o pedido de absolvição do réu.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares, realizados tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são uníssonos e detalham toda a dinâmica dos fatos ocorridos durante a abordagem do réu. Ademais, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança anexadas aos autos confirmam que o réu resistiu à execução de um ato legalmente determinado pelos agentes públicos, empregando violência física contra o policial militar durante a abordagem. Tal conduta configura resistência ativa à atuação policial, enquadrando-se, portanto, no delito previsto no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL LEVE – DESACATO E DESOBEDIENCIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTACAO DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR, POR CONSUNÇÃO, A CONDENAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 331, DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO MANTIDA SOMENTE A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 129, CAPUT, POR DUAS VEZES E 329, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PARA FIXAR AS PENAS EM 5 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA RECORRIDA.

(TJ-SP - APR: 30037835520138260272 SP 3003783-55.2013 .8.26.0272, Relator.: Osni Pereira, Data de Julgamento: 27/04/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. RESISTÊNCIA . ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA . ABSORÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA PELO DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE . 1. Comprovado que o acusado desobedeceu à ordem legal de policiais militares, resistiu à prisão, desacatando os policiais que se encontravam no exercício de suas funções, com ameaças e palavras de baixo calão, sua condenação nas iras dos artigos 329 e 331 do Código Penal é medida imperativa. 2. O delito de resistência absorve o crime de desobediência, praticados em um mesmo contexto fático . 3. Entendido, na instância recursal, que as circunstâncias judiciais foram sopesadas com excessivo rigor, impõe-se seja a pena reduzida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - APR: 00002406120198090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Wilson da Silva Dias, Santa Helena de Goiás - Vara Criminal - I, Data de Publicação: 08/05/2023)

APELAÇÃO CRIME – 1. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 2. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E COM PERIGO CONCRETO à COLETIVIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 3. DELITO DE RESISTÊNCIA – ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4 . POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – ART. 28 DA LEI 11.343/06 – ATIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – 5. JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6 . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito, sendo cogente a manutenção da sentença condenatória. 2 . Tendo em vista que o acusado dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, mantém-se a sentença pela prática do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito. 3. Restando incontroverso que o acusado resistiu à execução de ato legal de policiais militares mediante violência, impõe-se a condenação nas sanções do artigo 329 do Código Penal. 4 . A pequena quantidade de entorpecentes é inerente à conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, não prosperando o pedido de aplicação do princípio da insignificância. 5. Não se conhece do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, matéria de competência do Juízo da Execução. 6 . Arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em segundo grau de jurisdição.

(TJ-PR 00050158820218160196 Curitiba, Relator.: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2024)

Portanto, não resta qualquer dúvida a respeito da comprovação da autoria, materialidade, culpabilidade, bem como das circunstâncias da infração.

Mantido os termos da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 11

de agosto de 2025.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025